Tribunal: TJSP
Processo: 2382674-88.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Parceria Agrícola e/ou pecuária
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Competência recursal. Ação declaratória para reconhecimento da condição de credor essencial conforme plano de recuperação judicialmente homologado. Propositura que versa sobre recuperação judicial. Competência das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial para conhecer do recurso. Agravo não conhecido, com determinação de redistribuição.